Tribunal: TJPA
Processo: 0862410-40.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862410-40.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO BATISTA LIMA DE VASCONCELOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0862410-40.2018.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: JOÃO BATISTA LIMA DE VASCONCELOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192649, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/SP 156187, PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS – OAB/SP 23134

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

ADVOGADO: JORGE VICENTE LUZ – OAB/SP 34204

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. DESNECESSIDADE DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
É válida a citação por hora certa, uma vez observado o procedimento previsto nos arts. 252 e 253 do CPC;

2.A expedição de correspondência dirigida ao réu após a citação por hora certa (art. 254 do CPC) não é requisito fundamental para a validade da citação, tratando-se de mera formalidade;

3.
Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOÃO BATISTA LIMA DE VASCONCELOS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém na presente AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pelo ITAÚ UNIBANCO S.A.

Na exordial (Id. 17628527), o autor alegou que o réu contraiu empréstimo bancário no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 03/04/2013 e deixou de pagar as parcelas a partir de 27/05/2014. Requereu a sua condenação ao pagamento do débito no valor atualizado de R$ 69.766,69 (sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

O réu foi citado por hora certa (Id. 17628547).

O ITAÚ UNIBANCO S.A. foi sucedido no polo ativo pela IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., cessionária do crédito.

O réu, por meio de curador especial, apresentou contestação (Id. 17628562), na qual impugnou a validade da citação e apresentou negativa geral.

Em sentença (Id. 17628571), o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação.

O réu interpôs Apelação (Id. 17628573) aduzindo a nulidade da citação por hora certa, em razão da ausência de esgotamento das tentativas de localização do réu e da ausência de comunicação posterior por meio de carta ou correio eletrônico. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 17628576).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e dispensado o preparo ante a interposição pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, razão pela qual conheço da presente Apelação e passo a seu julgamento.

Observo que, embora dispensado o preparo na ocasião da interposição, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça, de forma que as despesas relativas aos atos processuais praticados pelo curador especial, incluindo o preparo recursal, devem ser custeadas pelo vencido ao final do processo, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1701054/SC, Quarta Turma, rel. min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 26/10/2020; EDcl no AgRg no AREsp 738813/RS, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 18/08/2017)

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da citação por hora certa do réu, ora apelante.

Conforme a certidão de Id. 17628547, o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de citação diligenciou por quatro vezes, em dias diferentes, no endereço indicado, sendo recebido por um morador identificado apenas pelo prenome José, que se identificou como irmão do réu, e, em outra ocasião, por morador identificado como José Maria Vasconcelos, que afirmou não possuir parentesco com o réu. Ambos se recusaram a apresentar documentos de identidade e afirmaram desconhecer o paradeiro do réu, razão pela qual o Oficial de Justiça procedeu à citação por hora certa, entregando os documentos na residência.

Não se constata a nulidade da citação, visto que foi observado o procedimento previsto nos arts. 252 e 253 do CPC, ressaltando-se que a citação com hora certa pode ser efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente (art. 253, § 2º do CPC).

A expedição, pela secretaria do Juízo, de correspondência dirigida ao réu após a citação por hora certa, na forma do art. 254 do CPC, trata-se de mera formalidade e não de requisito fundamental para a validade da citação com hora certa, que se constitui com a efetivação pelo Oficial de Justiça (AgRg no AREsp 1173667/SP, Sexta Turma, rel. min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 02/05/2018).

Portanto, não prosperam os argumentos do apelante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada e, com lastro no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024